Tribunal: TJES
Processo: 0086276-81.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0086276-81.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO RIBEIRO JUREWISKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA.
HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese o equívoco do advogado da defesa ao apontar o inciso I do art. 593 do CPP, é possível extrair das razões recursais o motivo do seu inconformismo e o intento da defesa de realização de novo júri, na forma do art. 593, inciso III, do CPP. Inclusive, o STJ já entendeu que
o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e delimita os seus pedidos
(HC n. 470.456/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019). Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO RIBEIRO JUREWISKI em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, na forma do art. 29, todos do CP à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que não existem provas absolutas de que a lesão causada na vítima, caracterizou uma tentativa de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo não conhecimento da apelação ou, vencida esta, pelo desprovimento do recurso de forma a manter incólume a decisão dos jurados e a sentença (id. 4663339).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4738515).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO RIBEIRO JUREWISKI em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14 inciso II, na forma do art. 29, todos do CP à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que não existem provas absolutas de que a lesão causada na vítima, caracterizou uma tentativa de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo não conhecimento da apelação ou, vencida esta, pelo desprovimento do recurso de forma a manter incólume a decisão dos jurados e a sentença (id. 4663339).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4738515).

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

Alega o
parquet
que a defesa fundamentou a interposição do recurso com base no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo que deveria ter fundamentado com base no inciso III do mesmo artigo.

Em que pese o equívoco do advogado da defesa ao apontar o inciso, entendo que é possível extrair das razões recursais o motivo do seu inconformismo e o intento da defesa de realização de novo júri, na forma do art. 593, inciso III, do CPP.

Inclusive, o STJ já entendeu que
o erro

na indicação

de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação,

no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e delimita os seus pedidos
(HC n. 470.456/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019).

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio tentado de Eduardo Kiefer Ferreira Gomes.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 09 de fevereiro de 2010, por volta das 20:20h, em via pública - Rua João Francisco Gonçalves, no bairro Cobilândia, nesta Comarca - o denunciado ADRIANO RIBEIRO JUREMISKI, vulgo "Sorriso", de forma consciente e voluntária, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a pessoa de Eduardo Kiefer Ferreira Gomes, causando-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame de lesões corporais de fls. 35/37, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Extrai-se também das peças informativas que o denunciado JORDÃO TIMOTÉO SILVA, vulgo "Dão", também de forma consciente e voluntária, com animus necandi, concorreu ativamente para a prática dos atos executórios do delito, na qualidade de co-autor e em comunhão de desígnios com o co-denunciado. (...)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo do Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Homicídio, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que na esfera policial o réu confessou ter efetuado um disparo de arma de fogo em desfavor da vítima:

“
(...)Que no dia do crime, por volta das 19 horas o declarante estava em sua moto HONDA CG 150 DE COR PRETA, PLACA MRV-0474, e em companhia de um amigo de nome JORDÃO, que reside na mesma rua que o declarante mora, saíram a procura de EDUARDO, Que quem conduzia a moto era JORDÃO e o declarante estava na garupa, ambos estavam de capacete; Que localizaram EDUARDO dentro do seu carro um GOL, que estava estacionado numa rua próxima a uma Igreja, não sabendo dizer se ele estava sozinho no interior do veículo; Que o declarante então mandou que JORDÃO parasse a moto, ao lado do veículo GOL, e o declarante, saltou da moto, de capacete, se aproximou do carro, do lado da janela do motorista e de arma em punho, momento em que EDI JARDO se assustou e fechou o vidro da janela do carro; Que o declarante se assustou também com o movimento de EDUARDO e efetuou um disparo de arma de fogo na direção de EDUARDO que estava sentado no banco do carro do lado do motorista; (...)”

O corréu Jordão Timóteo Silva também confirmou na esfera policial que conduzia a moto no dia dos fatos e que Adriano queria dar um susto na vítima. Confirmou ainda que Adriano foi o autor do disparo de arma de fogo:

“
(...
)
Que no dia do crime, ADRIANO entrou em contato telefônico com o declarante que estava num rock no bairro Alvorada, dizendo que havia passado pela pra
ci
nha de Cobilândia e visto o carro de EDUARDO, que era um GOL de cor vermelha, estacionado; Que ADRIANO pediu que o declarante fosse até sua casa e pegasse o Revólver, a fim de darem um susto em EDUARDO;
(
...)
Que o declarante parou a moto
em
frente ao carro, e na garupa da moto tirou o revólver da cintura e apontou n
a
direção do vidro da janela do motorista do carro, onde estava sentad
o
EDUARDO e efetivou um disparo de arma de f
o
go; Que o declarante então após o disparo acelerou a moto e saiu do local, indo para o bairro Alvorada onde se encontraram com RILDO e entregaram o revólver para ele;
(...)”

Em Juízo, a vítima Eduado Kiefer Ferreira Gomes confirmou que Adriano foi o autor do disparo de arma de fogo, vejamos:

“
(...) QUE Adriano conduzia a moto e Jordão estava na garupa; QUE Adriano parou a motocicleta no momento em que a vítima também parou o veículo e ia abaixar o vidro para cumprimentá-los, nesse momento, Adriano efetuou um disparo, pegando de raspão no dedo da mão esquerda indo em direção ao queixo e saindo no pescoço; QUE não sabe o motivo pelo qual os acusados praticaram o crime, (...)”

A testemunha Franciene de Oliveira Silva também afirmou em Juízo que a vítima lhe disse que Adriano foi o autor do disparo e estava em uma moto com Jordão.

A testemunha Jocelia Oliveira da Silva afirmou em Juízo que seu namorado Adriano disse que tinha sido o autor do disparo e havia cometido o crime por ciúmes.

Por sua vez, o réu Adriano em Juízo mudou a versão antes apresentada em seu interrogatório e disse
“(...)
QUE se recorda que Jordão estava pilotando a moto; QUE estavam passeando de moto; QUE encontraram um carro escuro com vido escuros, que fez um movimento brusco na esquina, e a rua era escura; QUE efetuou o disparo em direção ao carro para se defender; QUE não sabia quem estava no carro;
(...)”.

Já o corréu Jordão confirmou no interrogatório que eles tinham a intenção de dar um susto em Eduardo e que sabiam que ele estava conduzindo o veículo. Esclareceu ainda
“(...)
QUE de forma repentina, Eduard
o

to
mou um susto e colocou a mão na frente do vidro, mas lhe deu a impressão de que havia peg
o algum objeto;
QUE achou que a vítima
esta
va com mais gente dentro do carro, e nesse moment
o

h
ouve apenas um disparo na direção do carro; QUE não era para matar o Eduardo e sim arrumar
um jeito
de sair; QUE diante daquela situação ficou muito nervoso, querendo sair do local de qualquer
for
ma;
(...)”.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"
n
ão obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.